Tribunal: CARF
Processo: 13572.000045/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13572.000045/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ANTÔNIO MATOS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo do IRPF os valores pertinentes aos
juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13572.000045/2007-26
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.471 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13572.000045/2007-26

O interessado impugna auto de infração do imposto de renda do ano-calendário 2004,
lavrado para incluir rendimentos omitidos de R$ 165.191,20, recebidos em ação
trabalhista.
Argumenta, em síntese, que celebrara acordo, devidamente homologado na justiça do
trabalho, onde fora fixado que a parcela à qual se refere o auto de infração se compõe de
verbas isentas do imposto de renda. Para comprovar, anexa cópias dos autos judiciais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas devem ser incluídos na base de cálculo do
tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.471 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13572.000045/2007-26

remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.471 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13572.000045/2007-26

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Em relação aos valores recebidos a título de contraprestação pelo trabalho
assalariado, tais quantias são tributáveis, por não se tratar de indenização.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para excluir da base de cálculo do IRPF os valores pertinentes aos
juros moratórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 107
DF CARF MF
Original